Tribunal: STJ
Processo: 0723938-11.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629854 - DF (2024/0130304-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GERENTEC ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: EDER MACHADO LEITE - DF020955
OSCAR FUGIHARA KARNAL - DF051458
JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO -
DF013802
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: MAURICIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
IZAILDA NOLETO CABRAL - DF017692
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
DOS
CÁLCULOS. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PODERES
INSTRUTÓRIOS
DO
JUIZ.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489,
§ 1o, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos
que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que,
relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.
Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.

Documento eletrônico VDA51413505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 97d43fc1-b18a-4033-94dc-a125be439ffd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51413505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 97d43fc1-b18a-4033-94dc-a125be439ffd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629854 - DF (2024/0130304-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GERENTEC ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: EDER MACHADO LEITE - DF020955
OSCAR FUGIHARA KARNAL - DF051458
JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO -
DF013802
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS
: MAURICIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
IZAILDA NOLETO CABRAL - DF017692
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
DOS
CÁLCULOS. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PODERES
INSTRUTÓRIOS
DO
JUIZ.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489,
§ 1o, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos
que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que,
relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.
Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.

Documento eletrônico VDA51152943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 644f4be3-f6cb-4526-b4a7-5f751bba12e7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GERENTEC
ENGENHARIA LTDA. e COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S. – EPP
(GERENTEC e outro) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da Constituição Federal, em face de acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PROVA PERICIAL. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. MATÉRIA
PROBATÓRIA. PRECLUSÃO PRÓ JUDICATO. INOCORRÊNCIA.
1. Embora inegável a ocorrência de preclusão consumativa para a
parte, por falta de impugnação específica, o juiz, como destinatário da
prova, pode adotar as providências no sentido de formar o seu
convencimento, até mesmo porque inexiste preclusão pro judicato em
matéria probatória.
2. Negou-se provimento ao recurso. (fls. 99-100)

Os embargos de declaração opostos por GERENTEC e outro foram
rejeitados (e-STJ, fls. 141-142).
Nas razões do agravo, GERENTEC e outro apontaram que houve negativa
de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido não enfrentou a questão central de
que a restituição de prazo de contestação a parte agravada violou a preclusão
consumativa, em afronta aos arts. 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, inciso
II, parágrafo único, inciso II, do CPC (e-STJ, fls. 169-182).
Houve apresentação de contraminuta por COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (CAESB), defendendo que o agravo
não merece provimento, pois o recurso especial inadmitido demanda reexame de
provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, e que não houve violação dos dispositivos
legais apontados, sendo a decisão recorrida suficientemente fundamentada (e-STJ, fls.
186-191).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de um agravo de
instrumento interposto por GERENTEC e outro contra decisão proferida em liquidação
de sentença, que determinou a intimação da parte exequente para justificar a
Documento eletrônico VDA51152943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 644f4be3-f6cb-4526-b4a7-5f751bba12e7

necessidade de realização de perícia técnica, sob pena de indeferimento da prova. A
recorrente alegou que a parte adversa, CAESB, não apresentou impugnação
específica aos cálculos apresentados, limitando-se a requerer genericamente a
realização de perícia, o que configuraria preclusão consumativa.
O TJDFT negou provimento ao agravo de instrumento, entendendo que,
embora houvesse preclusão consumativa para a parte, o juiz, como destinatário da
prova, poderia adotar as providências necessárias para formar seu convencimento,
não havendo preclusão
em matéria probatória.
pro judicato
A recorrente interpôs recurso especial, sustentando que a decisão violou
dispositivos do CPC ao permitir a restituição de prazo de contestação à parte adversa,
mesmo após a ocorrência de preclusão consumativa, e que houve negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.

Da negativa de prestação jurisdicional
Em seu apelo nobre, GERENTEC e outro alegam a existência de violação
dos arts. 489, § 1o, 1.022, 223, §§ 1o e 2o; 336; 341; 342,
, incisos I, II e III; 369;
caput
374,
, incisos I, II e III; 510; 511; 525,
, §§ 4o e 5o; 702, §§ 2o e 3o; e 917, §§
caput
caput
3o e 4o, todos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Com efeito, o TJDFT se manifestou expressamente sobre a ocorrência de
preclusão em desfavor da recorrida CAESB, concordando com a tese arguida por
GERENTEC e outro, mas manteve a decisão do Juízo de primeira instância por
fundamento diverso: a não ocorrência de preclusão
, que autoriza a
pro judicato
produção da prova pericial que fora determinada.
Confira-se:
Na hipótese, verifica-se que a agravada apresentou contestação
na qual manifestou singelamente a discordância com os cálculos
apresentados por perito particular contratado pelo agravante,
sem declinar especificamente as razões do inconformismo.
Assim sendo, é inegável a ocorrência, para a parte, da preclusão
consumativa.
No entanto, diante do fato de que a prova pericial diz respeito à
instrução probatória, inexiste preclusão pro judicato, conforme se
infere do seguinte julgado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO
RECURSO
ESPECIAL.
(...)
INEXISTÊNCIA
DE
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO
EM
MATÉRIA
PROBATÓRIA. (...)
(...) Esta Corte Superior ressalta que cabe ao magistrado,
como destinatário final, respeitando os limites adotados
Documento eletrônico VDA51152943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 644f4be3-f6cb-4526-b4a7-5f751bba12e7

pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova
necessária à formação do seu convencimento. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento no sentido de que, em matéria de instrução
probatória, não há se falar em preclusão pro judicato, uma
vez que, como fundamentos principiológicos daquela
etapa processual, os princípios da busca da verdade e do
livre convencimento motivado afastam o sistema da
preclusão dos poderes instrutórios do juiz (precedentes).
(...)
5. Agravo interno não provido.”(AgInt nos E Dcl no AR Esp
n. 1.817.742/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, D Je de
11/10/2021
18/10/2021
.)
Nesse contexto, embora seja inegável a ocorrência de preclusão
para a parte, o juiz, como destinatário da prova (CPC, art. 370),
pode adotar as providências no sentido de formar o seu
convencimento.
Assim sendo, considerando que a determinação constante da
decisão agravada está relacionada aos poderes instrutórios do
juiz, a providência é admissível, porquanto, como visto, para o
magistrado, não ocorre a preclusão pro judicato.

Ademais, ao rejeitar os embargos de declaração opostos por GERENTEC e
outro, o Tribunal de origem reafirmou que não havia qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado. Conforme consignado no voto do relator:
Conforme se infere do voto condutor, os pontos relevantes para o
deslinde da controvérsia foram devidamente abordados, de forma
clara e precisa, de maneira que inexistem vícios a ser sanados.
[...]
Ressalta-se que o magistrado, no exercício de sua atividade
jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as
questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir
com plenitude a devida prestação jurisdicional, devendo, no entanto,
declinar as razões de decidir, o que foi realizado no acórdão
embargado.

O que se percebe é que GERENTEC e outro não se conformaram com a
rejeição de seu argumento, que foi expressamente analisado na instância ordinária, ao
concluir que, a despeito da preclusão para a parte recorrida (ou seja, da
impossibilidade de reabertura de prazo para contestação), mesmo assim a prova foi
produzida legitimamente, apoiada no poder instrutório do Juiz.
Como se vê, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 e 489, § 1o, do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário a sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51152943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 644f4be3-f6cb-4526-b4a7-5f751bba12e7

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
19/6/2023
21/6/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 644f4be3-f6cb-4526-b4a7-5f751bba12e7

É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51152943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: 644f4be3-f6cb-4526-b4a7-5f751bba12e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.629.854 / DF
Número Registro: 2024/0130304-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07071489720208070018 07239381120238070000 7071489720208070018 7239381120238070000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERENTEC ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS : JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO -
DF013802
EDER MACHADO LEITE - DF020955
OSCAR FUGIHARA KARNAL - DF051458
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADOS : IZAILDA NOLETO CABRAL - DF017692
MAURICIO COSTA PITANGA MAIA - DF022572
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA51383829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:34
Código de Controle do Documento: 6c13c358-db13-4726-982a-1feb75b2dfab

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:34
Código de Controle do Documento: 6c13c358-db13-4726-982a-1feb75b2dfab